Tribunal: TJMT
Processo: 1017833-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017833-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELSO ERNESTO DE MORAIS - CPF: 011.551.761-89 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1017833-59.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido: CELSO ERNESTO DE MORAIS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO DESARRAZOADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido CELSO ERNESTO DE MORAIS postula indenização por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por período desarrazoado em sua residência, entre os dias 06 a 10/03/2022, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

2. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que sua residência ficou sem energia por aproximadamente 05 (cinco) dias.

3. A procedência da ação está fundamentada no fato de a concessionária, em outra ação judicial, ter afirmado que a interrupção do serviço essencial naquela região decorreu de fortuito externo (queda e árvore sobre os fios). Ocorre que compete a cada consumidor comprovar que a sua unidade consumidora restou afetada, não se podendo presumir que todo o distrito/região, sem qualquer exceção, ficou sem o fornecimento de energia elétrica. Veja-se que, em relação à UC do consumidor, a concessionária traz o relatório indicando a inexistência de qualquer interrupção no período alardeado.

4. Denota-se que sequer foi indicado protocolo de reclamação administrativa realizada pelo consumidor, sendo que a falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem energia

ou por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

5. Por outro lado, verossímil a assertiva da empresa Recorrente, no sentido de que não houve nenhuma interrupção no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrente.

6. Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido CELSO ERNESTO DE MORAIS postula indenização por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por período desarrazoado em sua residência, entre os dias 06 a 10/03/2022, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 150705177), o Recorrido CELSO ERNESTO DE MORAIS refuta
in totum
as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023